Tribunal: CARF
Processo: 18471.000683/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.000683/2007-07
RESOLUÇÃO
1402-001.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

PIGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício contra o Acórdão no 12-116.026, da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro.
Fl. 107327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000683/2007-07
2
Adoto e transcrevo o relatório constante na decisão de primeira instância,
compondo em parte este relatório:
Retornam os presentes autos à esta DRJ por força do Acórdão n. 9101-004251 –
CSRF -1a. Turma de 09/07/2019, de fls. 107093/10110. Os embargos de
declaração, então apostos pelo sujeito passivo, fls. 107010/107037, visaram o
Acórdão n. 9010-992.975, de 09/04/2017, proferido em consequência de Recurso
Especial da PFN com o objetivo de reformar o acórdão n. 1401-000.788, de
09/05/2012, fls. 347/358, que negou provimento ao recurso de ofício objeto do
Acórdão n. 12.23 340 - 2a. Turma da DRJ/RJI, de 19/032009, fls. 232/331.
O acórdão da 2a Turma desta DRJ foi assim sintetizado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ Ano-
calendário: 2004 ARBITRAMENTO DE RESULTADOS. LEI N. 8.981/95. ART.
47. Se a pessoa jurídica tributada com base no lucro real opta pelo silêncio
ante reiteradas intimações à apresentação de livros/documentos que
fundamentem
suas
apropriações
contábeis/fiscais,
impõe-se
o
arbitramento de lucros.
ARBITRAMENTO DE RESULTADOS. O arbitramento dc resultados da pessoa
jurídica, obedecidas as prescrições legais é ato administrativo legal, legítimo
e incondicional.
ARBITRAMENTO
DE
RESULTADOS.
DILIGÊNCIAS/PERÍCIAS.
Incabível
diligência ou perícia para aferição de custos/despesas ante o arbitramento
de resultados, dada a essência desse regime tributário, de exclusão de
custos/despesas na apuração do resultado.
ARBITRAMENTO DE RESULTADOS. PESSOA JURÍDICA DEDICADA A
OPERAÇÕES DE ALIENAÇÃO IMOBILIÁRIA. O arbitramento de resultados de
pessoa jurídica dedicada a operações imobiliárias será efetuado na forma
do artigo 49 da Lei n° 8.981/95, se comprovado o custo de aquisição do
imóvel alienado, ou, com fundamento no artigo 16 da Lei n° 9.249/95, nao
comprovado aquele.
PENALIDE AGRAVAMENTO.
Inquestionável o aumento de penalidade quando o sujeito passivo queda-se
omisso ante sucessivas intimações aos mesmos fatos.
Impugnação procedente em parte.
2.1.- Tal decisão decorreu dos seguintes fatos:
2.1.1.- reiteradamente intimado a apresentar livros/documentos de sua
escrituração contábil (a pessoa jurídica optara pela tributação com base no lucro
real), fls. 6, o contribuinte remanesceu omisso na apresentação dos
livros/documentos que fundamentaram apropriações e seus reflexos na DIPJ.
Fl. 107328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000683/2007-07
3
2.1.2.- A auditoria promoveu o arbitramento de resultados com fundamento no
art. 49 da Lei n. 8981/95, tomada, com base de cálculo a totalidade da receita
bruta, e, sobre a prestação de serviços, o coeficiente de 38,4%, fls. 89.
2.1.3.- A penalidade foi agravada, 112,5%, ante o procedimento omissivo do
sujeito passivo durante o curso da auditoria.
2.4.- A decisão de primeira instância, inclusive por proposição alternativa ao
arbitramento, do próprio contribuinte, fls. 147, inciso 106, formalizou, conforme
ementado:
O arbitramento de resultados de pessoa jurídica dedicada a operações
imobiliárias será efetuado na forma do artigo 49 da Lei n° 8.981/95, se
comprovado o custo de aquisição do imóvel alienado, ou, com fundamento no
artigo 16 da Lei n° 9.249/95, nao comprovado aquele.
3.- Formulados recurso de ofício e recurso voluntário, este último protocolado em
26/07/2007, fls. 111, através da qual, em síntese, são reiteradas as alegações
impugnatórias, fls. 112/152, inclusive quanto à penalidade agravada, 112,5%, 3.1.-
em 09/05/2012, o CARF, através do Acórdão n. 1401-000.788-41. Câmara/1a.
Turma Ordinária, fls. 347/358, foi:
3.1.1.- negado provimento ao recurso de ofício; 3.1.2.- ratificado o entendimento
de arbitramento de resultados da pessoa jurídica dedicada a atividades
imobiliárias (construção, compra e venda de imóveis), quanto ao fundamento
legal do arbitramento quando a pessoa jurídica não comprove os respectivos
custos de aquisição, conforme ementado às fls. 347, argumentos às fls. 351/354,
fundado nos quais concluiu o acórdão em comento, fls. 353/354:
Vejo então que a solução da DRJ é a mais justa e calcada em uma adequada
interpretação lógico/sistemática. Ou seja, a regra do art. 16 da Lei n.
9249/95 não ser conjugada sempre com a regra do art. 49 da Lei n.
8981/95, pois a primeira só se aplica onde o contribuinte não logrou
comprovar os custos, ou seja, onde o lucro real não foi possível se fazer
presente.
3.2.- quanto ao recurso voluntário, apenas desagravou a penalidade, a reduzindo
para 75%.
3.3.- Ocorre que, em 19/04/2011, isto é, quase mais de 13 meses antes do
Acórdão n. 1401-000.788-41. Câmara/1a. Turma Ordinária, de 09/05/20102, o
sujeito passivo protocolou junto ao CARF pleito de desistência do recurso
voluntário para os fins de inclusão do débito no parcelamento instituído pela Lei
n. 11.941/2009, fls. 380.
3.3.1.- Por inexplicável lapso administrativo o pleito em questão não foi juntado
aos autos. Daí a decisão também sobre o recurso voluntário.
4.- Cientificada em 15/10/2012, fls. 410, a PFN acostou aos autos o recurso
especial de fls. 414/433, através do qual pugnou pela nulidade do acórdão n.
Fl. 107329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000683/2007-07
4
1401-000.788-41. Câmara/1a. Turma Ordinária quanto à sua manifestação sobre o
recurso voluntário e pela manutenção do arbitramento com fundamento no art.
49 da Lei n. 8981/95.
4.1.- Por sua vez, ciente do recurso especial da PFN, fls. 106974 e 106976, o
sujeito passivo não apresentou contrarazões ao mesmo recurso.
5.- Através do Acórdão n. 9101-002.975 – 1a. Turma, de 06/07/2017, a Câmara
Superior de Recursos Fiscais decidiu, fls. 106979/106991:
5.1.- por unanimidade de votos julgar insubsistente a parte da decisão proferida
no do Acórdão n. 1401-000.788-41. Câmara/1a. Turma Ordinária, que apreciou o
recurso voluntário:
5.2.- por voto de qualidade, restabelecer o arbitramento de resultados efetuado
pela autoridade fiscal com fundamento no art. 49 da Lei n. 8981/95 (RIR/99, art.
534)
6.- Cientificado o contribuinte em 06/04/2017, fls. 107008, apresentou embargos
de declaração ao Acórdão n. 9101-002.975 – 1a. Turma, sob as seguintes
alegações, em síntese, fls. 10710/100737:
6.1.- uma vez que aludido acórdão decidiu pelo arbitramento com fundamento no
art. 49 da Lei n.8981/95, o processo deveria retornar à DRJ de origem para análise
dos documentos que comprovam o custo de aquisição dos imóveis alienados em
2004; 6.2.- análise da penalidade de 112,5% em relação aos débitos
restabelecidos, por se tratar de matéria já sumulada à época do recurso especial
da PFN, e da qual não houve desistência para adesão ao programa de
parcelamento especial.
7.- Admitidos os embargos de declaração em 12/12/2917, fls. 107078, através do
Acórdão 91010004.251 – CSRF/1a. Turma, de 09/07/2019, decidiu, por maioria de
votos os acolher parcialmente, para transformar os embargos de declaração em
embargos infringentes e considerar acessórios os custos dos imóveis adquiridos e
o agravamento da penalidade, baixado o processo a esta DRF para se pronunciar a
respeito desses pontos.
É o Relatório
A DRJ/RJO julgou procedente em parte a impugnação apresentada, prolatando a seguinte
decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros desta Turma, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado: (I) por maioria, não converter o julgamento em diligência,
vencido o sr. Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Guilherme Henrique da
Silva Ribeiro, que apresentará declaração de voto; e (II) por maioria, DAR
provimento PARCIAL à Impugnação, para considerar devidos R$ 2.922.737,19 em
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), acrescidos de multa de 112.5% e juros de
Fl. 107330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000683/2007-07
5
mora, vencido o sr. relator Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Roberto
William Gonçalves.
Em face do que foi decidido, o foi impetrado Recurso de Ofício, nos seguintes termos:
Deste ato o Presidente da Turma recorre de ofício ao Conselho Admi-nistrativo de
Recursos Fiscais, consoante Portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de 2017.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) em 02/10/2020 (fl 107250) e apresentou recurso voluntário (fls.
107253/107287) em 03/11/2020, conforme "TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", fl 107251,
alegando em síntese que não é cabível a multa agravada e erro de cálculo na determinação do
lucro arbitrado, além de pedir a manutenção do cômputo dos custos dos imóveis vendidos na
determinação do lucro arbitrado.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Da tempestividade e admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário apresentado é tempestivo e, por preencher todos os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Da admissibilidade do recurso de ofício
O valor de IRPJ exonerado pela instância julgadora a quo, considerando apenas o
principal, sem a multa de ofício agravada, foi na monta de R$ 27.044.199,97, conforme quadro
abaixo constante do Acórdão recorrido:

Tendo em vista que o valor exonerado foi maior que o estabelecido pela Portaria
MF no 2/2023 de R$ 15.000.000, tomo conhecimento do recurso de ofício, conforme estabelecido
pelo art 34, Inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, do Processo Administrativo
Fiscal (PAF)
Dos fatos
Fl. 107331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000683/2007-07
6
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), no ano-calendário 2004, decorrentes de
arbitramento do lucro sobre a receita de imóveis e de prestação de serviços. Os valores dos
créditos tributários lançados foram acrescidos de multa de ofício agravada, nos termos do art. 44,
inciso I, § 2°, da Lei n°9.430/96, além dos juros de mora.
Em julgamento da impugnação apresentada a, então existente, DRJ/RJO1, julgou
parcialmente procedente, mantendo o arbitramento do lucro e a multa agravada, mas entendeu
que no caso em discussão deveria ser aplicado o art. 16 da Lei n. 9.249/95, considerando o
disposto no art. 49 da Lei 8.981/95, no caso de receita proveniente de venda de imóveis:
14.1.- De fato, ao fisco foi dado o conhecimento apenas da inquestionável receita
bruta (visto que declarada pelo próprio contribuinte), sendo-lhe vedada a
auditoria de • custos/despesas pelo silêncio da pessoa jurídica. Por conseqüência,
ante sua explicita opção, a esta impunha-se o arbitramento do resultado na forma
do artigo 16, antes citado. Não, do artigo 49, visto que não comprovados os
custos dos imóveis vendidos (Lei n . 8.981/95, art. 49).
14.2.- Suprido, pois, os lapsos, legal e material, pelo próprio impugnante, os
pressupostos da legalidade estrita e objetiva e da verdade material, inafastáveis
na determinação e exigência de quaisquer créditos tributários em favor da União
(CTN, arts. 97 e 142), impõem a adequação da base de cálculo do resultado
tributável nas alienações imobiliárias, ao comando do artigo 16 da Lei n. 9.249/95,
antes citado. Isto ê, 9,6% da receita bruta das alienações imobiliárias.
Em função da exoneração do crédito tributário foi impetrado recurso de ofício. Por
sua vez, a autuada apresentou recurso voluntário, por discordar da parte mantida.
Em julgamento de ambos os recursos a 1a Turma da 4a Câmara, Acórdão n° 1401-
000.788, negou provimento ao recurso de ofício e deu provimento parcial ao recurso voluntário
apenas para desagravar a multa de ofício em 50%.
Inconformada com a decisão a Fazenda Nacional impetrou recurso especial, julgado
pela 1a Turma da CSRF, Acórdão no 9101-002.975.
Em sessão realizada em 06 de julho de 2017, a CSRF decidiu por considerar
insubsistente a parte da decisão proferida no Acórdão no 1401-000.788 que apreciou o recurso
voluntário, em função da desistência da autuada em relação a parte mantida pela DRJ, e
restabelecer o arbitramento efetuado pela autoridade fiscal com base no artigo 534 do RIR/99.
Em julgamento de embargos interpostos pela autuada a CSRF decidiu pelo seu
acolhimento parcial para determinar o retorno à DRJ para apreciação em relação à necessidade de
apuração dos custos dos imóveis adquiridos e ao agravamento da multa de ofício.
Fl. 107332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000683/2007-07
7
Em novo julgamento da impugnação contra o auto de infração, Acórdão 12-
116.026, a DRJ/RJO decidiu por considerá-la parcialmente procedente, considerando como devido
de IRPJ o valor de R$ 2.922.737,19, acrescidos da multa de 112,5%.
Da delimitação da lide
Devido ao pedido de desistência efetuado pela autuada o arbitramento do lucro
com relação às receitas provenientes da prestação de serviços esta matéra não mais faz parte lide.
Em julgamento do recurso especial, impetrado pela Fazenda Nacional, a 1a Turma
da CSRF decidiu pelo restabelecimento do arbitramento efetuado pela autoridade fiscal com base
no artigo 534 do RIR/99:
Art. 534. As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, ao loteamento de terrenos e à incorporação de prédios
em condomínio terão seus lucros arbitrados, deduzindo-se da receita bruta
trimestral o custo do imóvel devidamente comprovado (Lei no 8.981, de 1995, art.
49, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
Observe-se que este foi justamente o fundamento utilizado pela DRJ para
exoneração parcial do crédito tributário, decisão mantida pela 1a Turma da 4a Câmara do CARF.
Ocorre que, na realidade, a CSRF entendeu que, embora deva ser aplicado o 534 do
RIR/99, os custos dos imóveis deveriam ser comprovados, o que, segundo a Câmara Superior, não
logrou êxito a autuada:
Caso o contribuinte não atenda às obrigações impostas pelo lucro real, e seja
apurada pela autoridade fiscal nova base de cálculo com base no arbitramento,
não há sentido entender que a impossibilidade de apuração do custo de aquisição
ensejaria aplicação da regra geral do lucro arbitrado. Foi o próprio contribuinte
que deu causa à situação, não manteve seus registros contábeis e documentação
probatória de maneira adequada. Sendo do ramo imobiliário, tinha conhecimento
do regramento específico. Sabia que a base de cálculo seria apurada deduzindo-se
o custo de aquisição. Se não manteve o contribuinte documentação de suporte
apta a lastrear o custo de aquisição, resta desprovido de sustentação
entendimento no sentido de que não se poderia apurar a base de cálculo
tomando-se a receita bruta. No caso, cabe à autoridade fiscal aplicar a legislação,
e determinar o lucro arbitrado conforme o art. 49 da Lei no 8.981, de 1995, e
efetuar o lançamento fiscal com base nos elementos probatórios disponíveis.
Caso contrário, estaria aplicando um arbitramento condicional, vinculando-se à
conduta da contribuinte. Veja o absurdo da situação: a contribuinte não mantém
escrituração, não faz prova do custo de aquisição, não cumpre com suas
obrigações tributárias, e o final escaparia do regime de tributação própria para as
empresas do seu ramo de atividade. O sistema de tributação não ampara o
benefício da própria torpeza.
Fl. 107333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000683/2007-07
8
Em apreciação dos embargos interpostos pela autuada a CSRF, os acolheu
parcialmente para corrigir esta decisão, esclarecendo, em suas razões de decidir, conforme trecho
do voto vencedor da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
Assim, frente à possibilidade de apreciação destes documentos, o retorno dos
autos à DRJ se impõe para decisão acerca dos argumentos subsidiários antes não
apreciados. Os embargos, assim, devem ser acolhidos em parte porque o vício
constatado, além de não caracterizar contradição, não é sanado pela
determinação de que a DRJ aprecie os documentos, mas sim que aprecie os
argumentos subsidiários deduzidos em impugnação sob a nova diretriz de
tributação fixada no acórdão embargado, definindo se aquelas alegações impõem
a apreciação dos documentos apresentados.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de, neste primeiro ponto, acolher em
parte os embargos para suprir a omissão identificada, e assim atribuir efeitos
infringentes no sentido de dar provimento ao recurso especial da PGFN para
manter a autuação realizada com respaldo no art. 49 da Lei no 8.981/95, mas com
retorno dos autos à DRJ para apreciação dos argumentos subsidiários trazidos em
impugnação.
Portanto, é de se concluir, que a Câmara Superior manteve a autuação realizada,
mas com respaldo no art 49 da Lei no 8.981/95, regulamentado pelo art 534 do RIR/99, com
retorno dos autos à DRJ para apreciação dos argumentos subsidiários, não apreciados por ocasião
do primeiro julgamento.
Da mesma maneira entendeu pela necessidade de apreciação do agravamento da
multa da parte exonerada:
Porém, mais relevante que esta estipulação administrativa, é avaliar, também
aqui, se no curso do contencioso administrativo outros argumentos subsidiários
foram apresentados contra o crédito tributário restabelecido com o provimento
do recurso especial da PGFN. E, sob esta ótica, resta fora de dúvida que o
agravamento da penalidade foi contestado desde a impugnação, vez que
apreciado no Acórdão no 1401-000.788, porém em relação à parcela do crédito
tributário mantida na decisão de 1a instância.
Neste contexto, portanto, resta patente que a autoridade julgadora de 1a
instância deixou de apreciar aquele argumento por adotar premissa suficiente
para exonerar o tributo principal lançado. Na mesma linha, o Colegiado a quo não
se debruçou sobre o tema por manter a exoneração promovida na decisão de 1a
instância. Assim, o argumento subsidiário somente volta a demandar apreciação
quando afastada a premissa que justificava a exoneração anterior do tributo
principal.
Contudo, sob a premissa de que tal argumento é passível de apreciação ainda que
não suscitado em contrarrazões, como antes exposto, a discussão subsequente
repousa na necessidade de se demandar nova apreciação da matéria pelas
Fl. 107334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000683/2007-07
9
instâncias inferiores, vez que a motivação do agravamento da penalidade sobre o
crédito tributário restabelecido com o provimento do recurso especial era a
mesma apreciada no âmbito do recurso voluntário e, ali foi afastada com
fundamento já consolidado neste Conselho: (...)
Portanto, a lide se restringe à comprovação dos custos dos imóveis vendidos, e o
novo cálculo do arbitramento do lucro, além do agravamento da multa em relação à parte
exonerada. Ambas em discussão no recurso de ofício em apreciação.
Da necessidade de diligência
A DRJ/RJO, por maioria de votos, decidiu por considerar todo o valor do custo de
imóvel informado pela autuada em virtude da existência de “Parecer Técnico Tributário”, de fls
107.163/107-193, adotando-o como único elemento de prova.
Neste sentido, entendo que este Parecer não deve ser considerado como único
documento que comprove os custos dos imóveis vendidos para abatimento da receita bruta no
cálculo do lucro arbitrado.
Trago aqui a declaração de voto do julgador Guilherme Henrique da Silva Ribeiro,
utilizando-a como minha as razões de decidir pela conversão do julgamento em diligência:
Entendi, durante a sessão de julgamento, que o presente feito deveria ser
convertido em diligência, para que a determinação da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no que se refere especificamente à apreciação dos custos, fosse
primeiramente efetuada pela autoridade lançadora, pelas razões expostas a
seguir.
Pelo que pude depreender do voto proferido pelo nobre redator do voto
vencedor, este, no que se refere aos custos, levou em consideração integralmente
o Parecer Técnico apresentado pelo interessado, de fls. 107.163/107.193.
Com a devida venia, e respeitando as opiniões divergentes, entendo que tal
Parecer Técnico deveria ter sido, ao menos, submetido ao crivo do contraditório,
e, a meu juízo, a autoridade lançadora, por direito, seria quem deveria auditá-lo.
Digo isso por uma simples razão. Quando esta autoridade efetuou o lançamento,
e intimou o interessado a apresentar os custos incorridos, esta quedou-se inerte.
Então a autoridade lançadora, acertadamente, considerou o custo como zero.
Ocorre que, no transcorrer do processo, o interessado apresentou a
documentação referente aos custos, e a Câmara Superior de Recursos Fiscais
achou por bem, em que pese, a meu juízo, a extemporaneidade de tal
comprovação de custos, já que inexiste a figura do arbitramento condicional, que
esses custos fossem analisados. Nada mais razoável que quem o fizesse
primeiramente fosse a autoridade lançadora, já que a ela não foi dada essa
oportunidade à época.
Além disso, mas não menos importante, praticamente todo custo declarado na
DIPJ pelo interessado (R$ 114.900.871,56) teria sido comprovado pelo referido
Fl. 107335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.840 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.000683/2007-07
10
Parecer Técnico (R$ 114.900.835,56), mesmo num ambiente de alta
complexidade, considerando que o interessado é uma empresa construtora, com
diversos empreendimentos e uma contabilidade bem específica. A rigor,
depreende-se que o interessado possuiria toda a documentação de suporte de
seus lançamentos contábeis, fato este que, por si só, já demandaria uma auditoria
por parte da autoridade lançadora, com o objetivo de referendar, total ou
parcialmente, ou não referendar, os números apresentados no Parecer Técnico.
Por fim, como não disponho de elementos para fazer juízo de valor acerca do
citado Parecer Técnico, sem que antes tivesse passado pela auditoria da
autoridade lançadora, votei para converter o julgamento em diligência, para que a
matéria, eventualmente controvertida a respeito dos custos, chegasse para
julgamento na DRJ, tendo sido vencido.
Sendo assim voto pela conversão do presente julgamento em diligência para que a
unidade de origem verifique se as escriturações contábeis e fiscais, lastreadas com documentação
comprobatória de seus registros, referendam o Parecer Técnico trazido pela autuada às fls
107.163/107.193, ou em que proporção, com relação aos custos dos imóveis vendidos que podem
ser abatidos da receita bruta, base de cálculo do lucro arbitrado.
Os resultados obtidos deverão constar em relatório circunstanciado, que deverá ser
dado ciência à autuada, com prazo de trinta dias para sua manifestação caso seja de seu interesse.
Findado o prazo, apresentada ou não a manifestação, os autos deverão retornar à
essa turma para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator

Fl. 107336
DF CARF MF
Original